Tribunal: TJES
Processo: 5000924-98.2022.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000924-98.2022.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIANDRO TARDELLI VAZ DE FARIAS
RECORRIDO: BALARINI RETIFICA LTDA - EPP
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000924-98.2022.8.08.0019

Recorrente: LUZIANDRO TARDELLI VAZ DE FARIAS

Recorrida: BALARINI RETIFICA LTDA - EPP

Relator: DR.

FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR.
FELIPE LEITÃO GOMES
– RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA ANTECEDENTE. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
EM EPÍTOME, A PRETENSÃO AUTORAL É A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE NA OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE CONSISTE NO ENVIO DO VEÍCULO DO REQUERENTE A UMA OFICINA ESPECIALIZADA, QUE OFEREÇA GARANTIA DOS SERVIÇOS E QUE O MESMO SEJA ENTREGUE A ESTE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONFORME PROMETIDO PELA REQUERIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, PREFERENCIALMENTE EM UMA OFICINA AUTORIZADA VOLKSWAGEN.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V e VI, do Código de Processo Civil. Via de consequência, REVOGO A LIMINAR CONCEDIDA ID nº 17687794.
Sem condenação em custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA QUE SEJA ANULADA
IN TOTUM
A R. SENTENÇA DE PISO, TENDO EM VISTA O ERROR
IN JUDICANDO
DEMONSTRADO EM DIVERSOS PONTOS DO
DECISUM
E QUE RESULTOU NA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, RESTRINGINDO O ACESSO À JUSTIÇA AO RECORRENTE E CAUSANDO PREJUÍZOS IMENSURÁVEIS COM A INUTILIZAÇÃO DE SEU VEÍCULO ATÉ O MOMENTO DO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO. ASSIM, PUGNA PELA ANULAÇÃO E RETOMADA DO PROCESSO, JUNTAMENTE COM A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA, DO PONTO QUE SE ENCONTRAVA ANTERIORMENTE.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER QUE O RECURSO MANEJADO SEJA IMPROVIDO, DE FORMA QUE A SENTENÇA DE PISO SEJA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. REQUER O INDEFERIMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA À RECORRENTE, COM A SUA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. REQUER TAMBÉM A REJEIÇÃO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO. POR FIM, PEDE A CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE ÀS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, EIS QUE EVIDENTE QUE ELA DEDUZIU PRETENSÃO CONTRA O TEXTO DA LEI.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELA RECORRIDA DE QUE A RECORRENTE NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
ÔNUS DO IMPUGNANTE
.
DEFERIMENTO MANTIDO
.
RECORRIDO QUE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA DE QUE O RECORRENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.

(6). DO MÉRITO.
POIS BEM, A COISA JULGADA OCORRE QUANDO UMA AÇÃO É INTENTADA APÓS JÁ TER SIDO PREVIAMENTE JULGADA.
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...]
VII - coisa julgada;
[...]
§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
NESTE SENTIDO, APURA-SE DOS AUTOS QUE A PRESENTE DEMANDA FOI EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, V DO CPC (COISA JULGADA), EM RELAÇÃO AO PROCESSO Nº 5000409-21.2022.8.08.0033. NOS TERMOS DO ART. 486 DO CPC,
“O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação”
. O ORDENAMENTO PÁTRIO TEM A DIFERENCIAÇÃO ENTRE O QUE SE DENOMINA COISA JULGADA MATERIAL E COISA JULGADA FORMAL, FUNDAMENTADA NOS RESPECTIVOS EFEITOS PRECLUSIVOS DE CADA UM DESSES INSTITUTOS. NO CASO EM TELA, OBSERVA-SE QUE A DEMANDA ANTERIOR (5000409-21.2022.8.08.0033) FOI EXTINTA PELO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA POR OBSERVAR A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, TRANSITANDO EM JULGADO A REFERIDA SENTENÇA. DESTACA-SE QUE A OPORTUNIDADE PARA ARGUIÇÃO DE EVENTUAL EQUÍVOCO QUANTO À SOLUÇÃO DADA NAQUELA OPORTUNIDADE (EXTINÇÃO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA COMPLEXA NÃO ADMITIDA NO PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS) ENCERROU-SE A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA (COISA JULGADA FORMAL), A QUAL PODERIA TER SIDO OBJETO DE RECURSO INOMINADO, NÃO INTERPOSTO PELO RECORRENTE. NÃO OBSTANTE O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO IMPORTE EM EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, O QUE, EM TESE, POSSIBILITARIA O NOVO AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS SANADO O VÍCIO QUE ENSEJOU A SUA EXTINÇÃO, TEM-SE QUE, NO CASO, MAIS UMA VEZ PROMOVEU O RECORRENTE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, MESMO DIANTE DA DECLARAÇÃO DE SUA INCOMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DO FEITO EM SENTENÇA ANTERIORMENTE JÁ PROFERIDA E TRANSITADA EM JULGADO (CUJO VÍCIO – RECONHECIDO EM DECISÃO COBERTA PELA COISA JULGADA - É INSANÁVEL, DADA A ESPÉCIE DA PROVA A SER PRODUZIDA, SENDO IMPOSSÍVEL A REPROPOSITURA DA DEMANDA SOB O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS). A PROPÓSITO:
“EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXISTÊNCIA DE DEMANDA ANTERIOR COM AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – AÇÃO JULGADA EXTINTA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 337, § 4º, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR A MATÉRIA EM NOVO PROCESSO AJUIZADO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - OFENSA À COISA JULGADA FORMAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – RECURSO PREJUDICADO. (TJ-MT - RI: 10062115420208110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 15/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/10/2020)”
. ASSIM SENDO, CHEGO À CONCLUSÃO DE QUE A DECISÃO NESTA DEMANDA SERIA A MESMA ADOTADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5000409-21.2022.8.08.0033. OUTROSSIM, IMPORTANTE ESCLARECER QUE, DENTRE AS FUNÇÕES DA COISA JULGADA, ESTÁ PRESENTE O SEU EFEITO NEGATIVO, QUE IMPORTA JUSTAMENTE NO ÓBICE À REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO ESTADO-JUIZ E CUJA REPROPOSITURA PERANTE O PODER JUDICIÁRIO RESULTA NO DEVER-PODER DE EFETIVAR NOVA EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (DESTA VEZ EM RAZÃO DA COISA JULGADA COMO REQUISITO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE), RAZÃO PELA QUAL NÃO MERECE REPARO A SENTENÇA ORA VERGASTADA. POR FIM,

REJEITO O PEDIDO CONTRARRECURSAL, CONCERNENTE À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM FACE DO RECORRENTE, POR NÃO VISLUMBRAR SUA OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. SEM MAIS DELONGAS, REPUTO CORRETA, DESTA FORMA, A R. SENTENÇA PROFERIDA. NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

(7).
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL, EIS QUE A PARTE RECORRENTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)